Tribunal: TJDFT
Processo: 0004937-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA OS FATOS IMPUTADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. TESE DESCLASSIFICATÓRIA ACOLHIDA. MAUS TRATOS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. INTENÇÃO DE CORRIGIR E DISCIPLINAR NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firma-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar causa na qual constatada que as ameaças e insultos foram verbalizados pelo ofensor com vista à subjugação das vítimas, pertencentes ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme previsto pelo art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006.
2. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de maus tratos, praticado em desfavor da própria filha, não há se falar em insuficiência de provas quando, pelos depoimentos das testemunhas e do policial militar, são uníssonos em corroborar a versão acusatória.
3. Acolhe-se a tese desclassificatória para o delito de maus-tratos diante das lesões sofridas e comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstrando excesso do réu ao corrigir e disciplinar sua filha por desobedecer sua ordem de não sair da residência familiar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.